Tribunal: TJSP
Processo: 1000666-88.2016.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Associação de moradores. Loteamento fechado. Sentença de improcedência da ação principal e procedência do pedido reconvencional. Inconformismo da parte autora-reconvinda. Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal: "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Associação de moradores. Loteamento fechado. Sentença de improcedência da ação principal e procedência do pedido reconvencional. Inconformismo da parte autora-reconvinda. Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal: "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei 13.465/2017, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos titulares de direitos sobre lotes em loteamentos de acesso controlado, que: (i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis". Reconhecimento do dever de a parte autora cumprir com a obrigação por assumida, conforme entendimento desta Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.